Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DE BOTOX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESULTADO NÃO ALCANÇADO. ASSIMETRIA FACIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que, ao reconhecer falha na prestação do serviço estético de aplicação de toxina botulínica (botox), a condenou em danos materiais e julgou improcedente o pedido de dano moral.
2. Em suas razões recursais, sustenta que o procedimento estético realizado evidencia obrigação de meio e que a recorrida já apresentava assimetria facial; que não houve falha na prestação do serviço; que não deve ocorrer a restituição integral por ausência de inutilidade do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida em grau recursal cinge-se em definir se (i) houve falha na prestação de serviço estético e, em caso positivo, (ii) se deve haver a restituição integral do valor pago pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, regida pelo CDC, sobretudo pelo art. 14 que trata da responsabilidade objetiva acerca da falha na prestação de serviço. A responsabilidade do fornecedor somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art.14, § 3o).
5. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação é de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente do procedimento, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013).
6. Na hipótese, as fotos juntadas aos autos evidenciam a falha na prestação do serviço porque uma sobrancelha ficou muito mais arqueada que a outra após a aplicação do botox. 6.1. O procedimento estético facial tem como objetivo corrigir assimetrias e harmonizar as feições da recorrida, no entanto, o resultado alcançado ocorreu no sentido inverso, uma vez que realçou e aumentou ainda mais a assimetria facial.
7. Comprovada a falha na prestação do serviço estético, o qual não atingiu o resultado pretendido, o ressarcimento o valor gasto pelo procedimento é medida que se impõe, na forma do art. 20 do CDC. Precedente: Acórdão 1811820.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de oferta de contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CDC,art.14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013; TJDFT, Acórdão 1811820, 0737702-16.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.